Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: SEJU
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO (198) PROCESSO: 0706764-42.2017.8.07.0018 APELANTE: JOSE RAIMUNDO GOMES HERCULANO, ELIZABETH DA SILVA HERCULANO APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMDF DESPACHO Por meio do despacho de ID no 3854643, da eminente Desembargadora Relatora da apelação, foi determinada a remessa dos autos ao Presidente do Tribunal, com fulcro no art. 43, inc. XI, alínea c, do RITJDFT, para apreciação da petição denominada Incidente de Uniformização endereçada à Turma Nacional de Uniformização. Considerando que a Turma Nacional de Uniformização não é instância superior ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, constituindo órgão integrante da Justiça Federal, voltado a uniformizar a jurisprudência das turmas recursais dos juizados especiais federais (art. 14 da Lei 10.259/2001), não conheço do incidente suscitado, devendo os autos retornarem à Turma Cível de origem, para certificar eventual trânsito em julgado do acórdão proferido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador MARIO MACHADO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007